Tribunal: TJSP
Processo: 1006814-12.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – Ação de cancelamento de restrição creditícia - Ausência de notificação prévia – Responsabilidade do órgão mantenedor – REsp no 1.061.134/RS – Inobservância do art. 43, § 2o, do CDC – Procedência mantida – Recurso improvido.